Tribunal: CARF
Processo: 10821.720142/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/10/2010
INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. GUARDA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. TIPICIDADE. EXONERAÇÃO. ANALOGIA. VEDAÇÃO.
A aplicação de sanção administrativa somente é legítima quando a conduta do administrado corresponde perfeitamente ao dispositivo legal indicado no auto de infração, o que não ocorre no caso. A conduta apontada como proibida deve ter precisa correspondência na norma legal vigente à época da sua prática.
A tipicidade constitui garantia que permite ao cidadão antever as condutas proibidas e as respectivas sanções, para que diligencie no sentido de não cometê-las.
Diante da apresentação pela autuada, ainda que a destempo, dos documentos exigíveis para a instrução da Declaração de Importação, não houve descumprimento da obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os documentos no prazo decadencial; nem da obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos (art. 70 da Lei no 10.833/2003); devendo o crédito tributário decorrente da multa ser exonerado.
A integração por analogia ou a interpretação extensiva são atividades vedadas em relação à aplicação de penalidades administrativas. Quando se pretende punir a conduta relativa ao atraso ou à intempestividade do importador, deve o legislador fazê-lo expressamente, como fez no art. 107 do Decreto-lei no 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.720142/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.368 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S. A. - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/10/2010
INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. GUARDA E APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA.
TIPICIDADE.
EXONERAÇÃO.
ANALOGIA. VEDAÇÃO.
A aplicação de sanção administrativa somente é legítima quando a conduta do
administrado corresponde perfeitamente ao dispositivo legal indicado no auto
de infração, o que não ocorre no caso. A conduta apontada como proibida deve
ter precisa correspondência na norma legal vigente à época da sua prática.
A tipicidade constitui garantia que permite ao cidadão antever as condutas
proibidas e as respectivas sanções, para que diligencie no sentido de não
cometê-las.
Diante da apresentação pela autuada, ainda que a destempo, dos documentos
exigíveis para a instrução da Declaração de Importação, não houve
descumprimento da obrigação de “manter, em boa guarda e ordem, os
documentos” no prazo decadencial; nem da obrigação de “os apresentar à
fiscalização aduaneira quando exigidos” (art. 70 da Lei no 10.833/2003);
devendo o crédito tributário decorrente da multa ser exonerado.
A integração por analogia ou a interpretação extensiva são atividades vedadas
em relação à aplicação de penalidades administrativas. Quando se pretende
punir a conduta relativa ao atraso ou à intempestividade do importador, deve o
legislador fazê-lo expressamente, como fez no art. 107 do Decreto-lei no 37/66.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.364, de 27 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10821.720101/2015-85, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.720142/2015-71
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.368 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720142/2015-71

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes os conselheiros Ari Vendramini e Marco Antônio Marinho Nunes.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Recife/PE que
julgou improcedente a impugnação apresentada contra o lançamento do crédito tributário
referente à multa regulamentar proporcional ao valor aduaneiro pela apresentação incompleta
dos documentos exigidos no despacho aduaneiro da mercadoria importada.
O lançamento teve como fundamento legal, os arts. 18 a 21; 23 e 24, e 710 do
Decreto no 6.759/2009, c/c o art. 70, inciso II, alínea “b”, item 1, da Lei no 10.833/2003.
A conduta do contribuinte que deu origem à penalidade consta da Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal:
O importador, por meio da Declaração de Importação (DI), registrada em (...), submeteu
a despacho de importação Óleo Diesel.
De acordo com 'a Instrução Normativa SRF ng 175, de 17 de julho de 2002, então
vigente, o desembaraço aduaneiro era procedido de acordo com a quantidade de
mercadoria manifestada, à vista do conhecimento de carga e demais documentos
exigíveis no despacho aduaneiro. No caso de apresentação incompleta dos documentos
exigidos, o que ocorreu no presente caso, a mercadoria somente poderia ser
desembaraçada e entregue ao importador mediante a formalização de Termo de
Responsabilidade. Os documentos faltantes teriam que ser apresentados no prazo de até
cinqüenta dias contados da data da assinatura do Termo de Responsabilidade, por se
tratar de importação de petróleo e seus derivados.
(...)
O importador, desta forma, tinha um prazo de cinqüenta dias, contados da assinatura do
Termo de Responsabilidade, que é a mesma data do registro da DI , para apresentar os
documentos de instrução do despacho, particularmente o "Invoice".
Como este documento (Invoice) foi apresentado após o prazo de cinqüenta dias, deve-se
aplicar a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor aduaneiro das mercadorias
importadas, já que se configura a penalidade de deixar de apresentar os documentos
relativos às transações realizadas, pelo prazo decadencial estabelecido na legislação
tributária a que estão submetidos, ou da obrigação de os apresentar à fiscalização
aduaneira quando exigidos, compreendendo tanto os documentos obrigatórios de
instrução das declarações aduaneiras, como a correspondência comercial, incluídos os
documentos de negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato comercial,
financeiro e cambial, de transporte e seguro das mercadorias, os registros contábeis e os
correspondentes documentos fiscais, bem como outros que a Secretaria da Receita
Federal venha a exigir em ato normativo, conforme artigo 70 da Lei 10.833/2003,
descrito abaixo:
(...).
Intimada do lançamento, a recorrente impugnou-o, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.368 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720142/2015-71

1. Defende a aplicação do artigo 106, II, “b” do CTN, para efeito de afastar a aplicação
da penalidade em litígio, devido a nova forma de contagem do prazo trazida pela IN no
1.282/2012, pois os cinquenta dias de prazo passou a ser calculado não mais a partir da
assinatura do Termo de Responsabilidade, e sim do término da descarga da mercadoria,
assim, com a nova forma de contagem do prazo, a descarga da mercadoria se dera em
(...), razão pela qual o prazo teria se esgotado em (...). Com isso, como a entrega de
todos os documentos se dera em (...), não haveria o que se falar em qualquer atraso na
entrega dos documentos.
Transcreve trechos de decisões do CARF e do STJ;
2. Pondera, noutro giro, que sempre agiu de boa-fé, inclusive solicitando, antes do
vencimento, a prorrogação do prazo concedido para a apresentação dos documentos e
que inexistiria, no caso concreto, prejuízo ao fisco. Invoca a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade dogmatizados no art. 2o da Lei no 9.784/99.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, nos termos do Acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
DOCUMENTOS
INSTRUTIVOS.
APRESENTAÇÃO.
O descumprimento, pelo importador, da obrigação de apresentar à fiscalização
aduaneira os documentos originais exigidos na legislação para instrução da declaração
de importação caracteriza a conduta punida com a multa de cinco por cento do valor
aduaneiro das mercadorias.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
RETROATIVIDADE BENIGNA. NÃO CARACTERIZAÇÃO
A legislação que disciplina o despacho de importação não desobriga o importador de
apresentar os documentos de instrução do despacho de importação quando exigidos pela
fiscalização aduaneira, não se concretizando nenhuma das hipóteses previstas no artigo
106 do Código Tributário Nacional.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE DA RAZOABILIDADE E DA BOA-FÉ.
Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autorizam o julgador
administrativo a afastar norma da legislação tributária, tampouco desconsiderar a sua
incidência quando verificada a ocorrência do seu suporte fático.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo a sua
reforma para que seja cancelada a exigência fiscal, alegando em síntese: 1) Breves
esclarecimentos sobre o contexto negocial das operações realizadas: neste item discorreu sobre
as suas operações, seu objetivo social e econômico, sobre a documentação exigida nas
importações de petróleo e derivados, sobre a rapidez dos negócios e o envolvimento de um
número elevado de agentes na cadeia comercial desse produto (exportador, bancos, trading
companies e importador) isto implica demora na chegada da documentação ao comprador final
da cadeia comercial, dai os atrasos na apresentação da documentação exigida no despacho
aduaneiro; destacou que os documentos originais, ainda que a destempo, foram entregues à
fiscalização; 2) tipicidade cerrada, violação, ausência de correlação entre a hipótese de incidência
da penalidade e o fato gerador; alegou que o art. 70 da Lei no 10.833/2003 prevê penalidade
sobre duas hipóteses: i) o descumprimento da obrigação de manter em boa guarda e ordem os
documentos relativos às transações que realizarem pelo prazo decadencial; ou ii)
descumprimento da obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira; assim, a penalidade
prevista neste dispositivo legal não poderia ser aplicada à recorrente, uma vez que não deixou de
manter em boa guarda e ordem os documentos de importação; ressaltou ainda que a multa de 5%
sobre o valor aduaneiro pelo descumprimento de manutenção dos documentos não se aplica no
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.368 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720142/2015-71

curso do despacho aduaneiro, conforme previsto no § 1o-A do artigo 710 do Decreto 6.759/2009;
3) boa-fé, ausência de dano ao Erário, princípios da razoabilidade e proporcionalidade: defendeu
a aplicação desses princípios para afastar a multa exigida; 4) da mutação normativa – aplicação
da retroatividade benigna: com o advento da IN RFB no 1.356/13, a apresentação do BL original
passou a ser dispensada, em determinados casos, mantendo a necessidade da boa guarda da
documentação original, sendo que a IN RFB no 1.532/2014 e com a entrada em vigor do
VICOMEX, aboliu-se a entrega dos documentos originais (incluindo a fatura), impondo-se a
disponibilização desses documentos em arquivo PDF e permanecendo a obrigação tão somente
da boa guarda dos documentos originais, para apresentação em uma eventual revisão de
importação; assim, também, por este motivo, a mula deve ser cancelada.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
Em 20 de agosto de 2019, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção julgou recurso voluntário desse mesmo contribuinte, processo no
10821.720273/2015-59, tratando exatamente da mesma matéria,
diferindo apenas quanto às datas dos fatos geradores.
No julgamento do recurso daquele processo, os Membros do Colegiado,
por unanimidade de votos, deram provimento ao recurso voluntário do
contribuinte, nos termos do Acórdão no 3402-006.773.
Assim, levando-se em conta que neste processo as matérias impugnadas
são as mesmas julgadas naquele Acórdão, alterando-se apenas as datas
dos fatos geradores e ainda que a decisão favorável ao contribuinte, no
referido acórdão, “transitou em julgado” e, ainda, visando evitar decisão
conflitante sobre as mesmas matérias, em processos do mesmo
contribuinte, adoto como fundamento da minha decisão, o voto da Ilustre
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, reproduzido a seguir:
No caso, o despacho aduaneiro de importação foi objeto de
facilitação/simplificação para mercadoria transportada a granel, nos
termos dos arts. 578 e 579 do Regulamento Aduaneiro/20092 e da
Instrução Normativa (IN) SRF no 175/2002, posteriormente revogada
pela Instrução Normativa RFB no1. 282/2012, de forma que Declaração
de Importação (DI) foi registrada antes da chegada da mercadoria no
País, para que a descarga fosse posteriormente realizada diretamente no
local próprio (terminais de oleodutos, tanques, silos, depósitos ou veículo
apropriados), na modalidade de “despacho antecipado”
Dispunha a Instrução Normativa SRF no 175/2002, então vigente, que:
Art. 2o A mercadoria importada a granel poderá ser descarregada do veículo
procedente do exterior diretamente para tanques, silos ou depósitos de
armazenamento, ou para outros veículos, sob controle aduaneiro.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.368 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720142/2015-71

§ 1o A descarga direta para armazenamento em recinto não alfandegado exigirá
autorização do titular da unidade local da Secretaria da Receita Federal (SRF)
com jurisdição sobre o local alfandegado em que ocorra a operação de descarga
e, no caso de mercadoria sujeita a controle de outros órgãos, também a anuência
da autoridade competente.
(...)
Art. 4o O desembaraço aduaneiro será procedido de acordo com a quantidade de
mercadoria manifestada, à vista do conhecimento de carga e demais documentos
exigíveis no despacho aduaneiro.
§ 1o No caso de apresentação incompleta dos documentos exigidos, a mercadoria
somente poderá ser desembaraçada e entregue ao importador mediante a
formalização de Termo de Responsabilidade.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, os documentos deverão ser apresentados
no prazo de dez dias, contado da data da assinatura do Termo de
Responsabilidade.
§ 3o Tratando-se de importação de petróleo e seus derivados, e de gás natural e
seus derivados, o prazo referido no § 2o será de até cinqüenta dias. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 855, de 08 de julho de 2008)
(...)
Art. 9o O Termo de Responsabilidade firmado pelo importador será baixado
mediante a apresentação dos documentos faltantes e, quando for o caso, após ter
sido efetivada a retificação da declaração de importação, de conformidade com o
estabelecido nos arts. 7o e 8o.
Art. 10. A autorização de que trata o § 1o do art. 2o será outorgada a título
precário, ficando o autorizado sujeito às seguintes sanções:
I - advertência, no caso de descarregamento de mercadoria antes de adotada a
providência prevista no § 3o do art. 2o; ou II - suspensão:
a) até a apresentação dos documentos faltantes ou a regularização do despacho
aduaneiro pendente de retificação, se ocorrer o vencimento do prazo previsto no
§ 2o do art. 4o ou no art. 8o sem que tenha adotado as providências que lhe
competem;
b) pelo prazo de quinze dias, em caso de reincidência da falta prevista no inciso I
deste artigo;
c) pelo prazo de trinta dias, em caso de reincidência, no tocante a não adoção das
providências a seu cargo previstas na alínea "a"; ou d) pelo prazo de sessenta
dias, em razão do descumprimento, por prazo superior a trinta dias, da obrigação
estabelecida no § 2o do art. 4o ou no art. 8o.
§ 1o Compete ao titular da unidade da SRF com jurisdição sobre o porto ou ponto
de fronteira alfandegado de descarga da mercadoria importada a aplicação das
disposições contidas neste artigo.
§ 2o As hipóteses de reincidência previstas neste artigo serão consideradas a cada
período de cento e oitenta dias, contado da primeira ocorrência.
Como ocorre nos demais casos de regimes de importação diferenciados
ou simplificados, o importador que desfruta de um tratamento facilitado
para a entrega da mercadoria importada deve, em contrapartida, atender a
determinados requisitos legais ou infralegais para que não seja
prejudicado o controle aduaneiro, sendo que, na hipótese de
descumprimento desses, pode sofrer sanção administrativa, no caso, de
advertência ou suspensão.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.368 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720142/2015-71

Como se vê acima, o tratamento dado pela IN SRF no 175/2002 à
hipótese de não apresentação dos documentos de faltantes de instrução da
DI para a baixa do Termo de Responsabilidade era de aplicação da
sanção administrativa de suspensão nas circunstâncias ali especificadas, e
não de aplicação de multa pecuniária.
Não obstante isso, vejamos se há subsunção do caso concreto ao tipo
infracional previsto no caput do art. 70 da Lei n° 10.833/2003, que assim
dispõe:
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de
mercadoria importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa
guarda e ordem, os documentos relativos às transações que realizarem, pelo
prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos,
ou da obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos,
implicará:
(...)
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras:
a) o arbitramento do preço da mercadoria para fins de determinação da base de
cálculo, conforme os critérios definidos no art. 88 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, se existir dúvida quanto ao preço
efetivamente praticado; e b) a aplicação cumulativa das multas de:
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e
(...)
O referido dispositivo diz respeito ao descumprimento das seguintes
obrigações:
a.) de “manter, em boa guarda e ordem, os documentos relativos às
transações que realizarem, pelo prazo decadencial” ou
b.) de “os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos”.
Dessa forma, o importador pode ser punido por essa multa pecuniária
tanto por deixar de apresentar os documentos obrigatórios de instrução da
DI quando a fiscalização exigi-los (item b.), ou seja, quando seja
intimado pela fiscalização para apresentá-los; como também por
descumprir o dever de guarda dessa documentação (item a.).
Neste ponto, é importante esclarecer que a infração sob análise tem
fundamento justamente no dever de guarda do importador para a
documentação original da importação. Não há que se olvidar que, no
passado, os documentos instrutivos das Declarações de Importação
ficavam armazenados na própria Receita Federal desde o despacho
aduaneiro respectivo, de forma que a fiscalização poderia analisá-los
quando necessitasse proceder à revisão aduaneira dentro do prazo
decadencial para o Fisco verificar a atividade prévia do importador no
“lançamento por homologação” relativamente aos tributos incidentes na
operação.
Dessa forma, a partir do momento em que houve a transferência da
guarda dos documentos para o importador/exportador/adquirente surgiu a
necessidade de se punir quem descumprisse esse dever de guarda, no
sentido de se evitar prejuízo na fiscalização durante o procedimento de
revisão aduaneira. Dessa forma, a não apresentação, por quem detém o
dever de guarda, dos originais desses documentos obrigatórios, quando
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.368 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720142/2015-71

exigidos pela fiscalização, é objeto de punição pela Aduana, com a multa
em questão.
Com efeito, a infração prevista no art. 70 da Lei n° 10.833/2003, quando
menciona a “obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo
decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos”
[negritei], está se referindo aos documentos já apresentados à Aduana na
forma regulamentada por ocasião do despacho de importação, necessários
para o procedimento fiscal de revisão aduaneira.
A previsão legal desse dispositivo não ampara propriamente o caso
presente, no qual os documentos originais do despacho de importação
ficaram pendentes de entrega pelo importador, em face da facilitação do
despacho. Como dito acima, seriam outras as consequências do não
cumprimento do compromisso assumido no Termo de Responsabilidade.
Não por outra razão que o art. 710 do Regulamento Aduaneiro/20093, no
§ 1o-A, ressalvou a aplicação da multa sob estudo no curso do despacho
aduaneiro, o que se coaduna com o entendimento acima, de que o que o
mencionado tipo infracional tutela é a fiscalização posterior ao despacho
aduaneiro, no procedimento de revisão aduaneira dentro do prazo
decadencial do Fisco para verificar a atividade prévia do sujeito passivo
na Declaração de Importação.
Neste ponto, é importante esclarecer que a infração sob análise tem
fundamento justamente no dever de guarda do importador para a
documentação original da importação. Não há que se olvidar que, no
passado, os documentos instrutivos das Declarações de Importação
ficavam armazenados na própria Receita Federal desde o despacho
aduaneiro respectivo, de forma que a fiscalização poderia analisá-los
quando necessitasse proceder à revisão aduaneira dentro do prazo
decadencial para o Fisco verificar a atividade prévia do importador no
“lançamento por homologação” relativamente aos tributos incidentes na
operação.
Dessa forma, a partir do momento em que houve a transferência da
guarda dos documentos para o importador/exportador/adquirente surgiu a
necessidade de se punir quem descumprisse esse dever de guarda, no
sentido de se evitar prejuízo na fiscalização durante o procedimento de
revisão aduaneira. Dessa forma, a não apresentação, por quem detém o
dever de guarda, dos originais desses documentos obrigatórios, quando
exigidos pela fiscalização, é objeto de punição pela Aduana, com a multa
em questão.
Com efeito, a infração prevista no art. 70 da Lei n° 10.833/2003, quando
menciona a “obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo
decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos”
[negritei], está se referindo aos documentos já apresentados à Aduana na
forma regulamentada por ocasião do despacho de importação, necessários
para o procedimento fiscal de revisão aduaneira.
A previsão legal desse dispositivo não ampara propriamente o caso
presente, no qual os documentos originais do despacho de importação
ficaram pendentes de entrega pelo importador, em face da facilitação do
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.368 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720142/2015-71

despacho. Como dito acima, seriam outras as consequências do não
cumprimento do compromisso assumido no Termo de Responsabilidade.
Não por outra razão que o art. 710 do Regulamento Aduaneiro/20094, no
§ 1o-A, ressalvou a aplicação da multa sob estudo no curso do despacho
aduaneiro, o que se coaduna com o entendimento acima, de que o que o
mencionado tipo infracional tutela é a fiscalização posterior ao despacho
aduaneiro, no procedimento de revisão aduaneira dentro do prazo
decadencial do Fisco para verificar a atividade prévia do sujeito passivo
na Declaração de Importação.
De todo modo, no caso concreto, os documentos faltantes de instrução da
DI foram entregues pela autuada intempestivamente, como constou no
auto de infração: “(...) estes documentos foram apresentados após o prazo
de
cinqüenta
dias
(23/02/2011)”.
Sendo
assim,
não
houve
descumprimento nem da obrigação de “manter, em boa guarda e ordem,
os documentos” (item a.), nem de apresentá-los à fiscalização (item b.), a
qual, aliás, nem os exigiu da contribuinte mediante intimação. Ora, a
autuada apresentou os documentos ainda que a destempo.
Para eventual punição da recorrente pela apresentação intempestiva de
documentos, o art. 70 da Lei n° 10.833/2003 não ampara pretensão da
Aduana. Esse dispositivo pode ser fundamento da aplicação de
penalidade pecuniária somente para o descumprimento das condutas de
“manter, em boa guarda e ordem, os documentos” no prazo decadencial
ou de “os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos”, mas não
em face da apresentação fora de prazo desses documentos.
Não é demais lembrar que a integração por analogia ou a interpretação
extensiva são atividades vedadas em relação aos tipos penais ou a
infrações administrativas. Quando o legislador pretende punir a conduta
relativa ao atraso ou à intempestividade do importador, deve fazê-lo
expressamente, como fez no art. 107 do Decreto-lei no 37/665.
Em observância ao princípio da tipicidade, corolário dos princípios da
Administração Pública da legalidade e da segurança jurídica (art. 2° da
Lei n° 9.784/99), a conduta apontada como proibida deve ter precisa
correspondência na norma legal vigente a época da sua prática. A
tipicidade constitui-se em garantia do Estado de Direito, que permite ao
cidadão antever as condutas proibidas e as respectivas sanções, para que
diligencie no sentido de não cometê-las, como bem esclarece Melo:
Assim, não será o particular surpreendido com a imposição de sanção
administrativa pela adoção de um comportamento que não sabia fosse proibido, e
tampouco pela imposição de uma medida punitiva que desconhecia, escolhida
arbitrariamente pela Administração Pública. A sanção administrativa assim
aplicada não cumpriria sua finalidade preventiva, pois, como ensina Celso
Antônio Bandeira de Mello, “o pressuposto inafastável das sanções implicadas
nas infrações administrativas é o de que exista a possibilidade de os sujeitos
saberem previamente qual a conduta que não devem adotar (...)”. É dizer,
“cumpre que tenham ciência perfeita de como evitar o risco da sanção (...)”.
A aplicação de sanção administrativa decorrente do poder de polícia
somente é legítima quando a conduta do administrado corresponde
perfeitamente ao dispositivo legal que define a infração.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.368 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720142/2015-71

Assim, em face da não subsunção do caso concreto ao tipo infracional
veiculado pelo art. 70 da Lei n° 10.833/2003, deixo de analisar os demais
argumentos da recorrente.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital